Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005831-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO ARAGUAIA
Agravantes : MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1005831-97.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “Execução Forçada” (Proc. no 0000858-91.2000.8.11.0020 - Código 1857), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra os agravantes, e também contra ERNANI EVANDRO KLASENER, SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON, LEILA REJANE KLASENER e NILVA KLASENER, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado Milton, por entender incabível a discussão sobre a “ausência nos autos de instrumento procuratório concedendo poderes a Ernani Klasener para assinar a cédula de crédito (em nome do executado Milton)”, já que “a matéria veiculada demandar dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento de ofício”, e, “no que tange à alegação de ausência do documento original (do título executivo), (...) tratando-se de procedimento que tramita de forma virtual, compete ao autor a guarda dos documentos originais, como fiel depositário, consoante dispõe o art. 12, §5o da Lei no 11.419/2006. Por fim, não há impedimento legal de tramitação de duas ações fundadas no mesmo título executivo, sendo nestes casos determinada a conexão entre os feitos, nos termos do art. 55, II do CPC” (cf. Id. no 82602462).
Os agravantes circunstanciam que o objeto da execução é o “crédito disponibilizado na Cédula Rural Hipotecária no 94/00250-9, (...) (que) previa financiamento de R$ 29.402,11, que deveria ser pago em 04 parcelas anuais, sendo a primeira para o dia 15/06/1995 e a última 15/06/1999. Em 22/06/1996, houve o primeiro aditivo de Re/Ratificação do título, (com) a renegociação do valor para R$ 11.000,00, para ser pago até o dia 31/10/2005, em 08 prestações anuais, sendo a primeira em 31/10/1998 e a última 31/10/2005. Em 06/08/1997, houve o segundo aditivo de Re/Ratificação, para prorrogar a parcela vencível em 30/05/1997 por mais 05 anos, sendo a primeira para o dia 15/05/1998 e a último dia 15/05/2002. Por último, em 16/11/1998, houve o terceiro e último o aditivo de Re/Ratificação da Cédula no 94/00250-90, a qual fora renomeada para o no 96/70143-9, para prorrogar a parcela vencível em 31/10/1998 para 31/10/2006”; em acréscimo, alegam que, “em todos os aditivos contratuais, restou convencionado a não intenção de novar, bem como constou que todos os aditivos integram e fazem parte de um único e indivisível título para todos os fins de direito”, porém, mesmo ante a unicidade da obrigação estampada no título original e nos aditivos subsequentes, o agravado Banco do Brasil propôs duas execuções distintas “contra as mesmas partes, pretendendo o recebimento do mesmo título/negócio jurídico”, com a única diferença de que embasou a 1a execução (Proc. no 174-06.1999.8111.0020) na obrigação contida na CCR e nos dois primeiros aditivos, enquanto que a pretensão executiva deduzida nos autos de origem está lastreada na cadeia completa, isto é, na CCR e nos três aditivos.
Sustentam, nessa perspectiva, a nulidade desta execução à falta de título executivo, eis que, “se os aditivos formam um único e indivisível título, o fracionamento do título acarreta duplicidade de execução (com base na mesmo dívida), a qual é expressamente vedado pelo próprio título, assim como pelo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça”, e, além disso, sob outro enfoque, considerando que os autos de origem contam apenas com o original do 3o termo aditivo, já que a via original da cédula e dos outros 2 termos aditivos estão nos autos da execução conexa, de igual forma deve ser declarada a nulidade da execução “ante a afronta ao princípio da cartularidade, (em razão da) não juntada da cadeia de título de crédito original”, não havendo falar na aplicação do §5o do art. 12 da Lei no 11.419/06 à espécie porque o feito começou a tramitar em 2000, sendo que só em outubro do ano passado (2020), após a apresentação da exceção de pré-executivdade, passou a tramitar por meio eletrônico.
Em outra frente, mas ainda na tese de nulidade da execução, afirmam que, no momento da propositura da ação, o débito exequendo ainda não era exigível, uma vez que o 3o aditivo havia sido celebrado justamente “para prorrogar a parcela vencível em 31/10/1998 para vencer em 31/10/2006”, entretanto, a execução foi ajuizada em dezembro de 2000, sendo, pois, “evidente que a execução é nula desde seu nascedouro, eis que deveria ter sido inclusive indeferida a petição inicial”, o que, segundo argumentam, pode e dever ser reconhecido e declarado neste momento, pois, “apesar da matéria aqui alegada não ter sido suscitada perante o Juízo a quo, não restará caracterizada a supressão de instância, uma vez que matéria trazida se trata de ordem pública, podendo ser alegado a qualquer momento e instância”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja dada procedência à exceção de pré-executividade e, assim, decretada a extinção do feito de origem com resolução o mérito; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82602453).
É o relatório.
Em análise inicial, as razões recursais não contêm pungência necessária a convencer quanto ao provável êxito da pretensão ora deduzida e nem, consequentemente, do preenchimento dos pressupostos legais autorizadores à atribuição do excepcional efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único); a ausência da via original do título constitui vício processual em razão do risco de circulação da cártula que embasa a execução, então, no caso, sabendo que o instrumento original, segundo a ótica dos agravantes, encontra-se nos autos de ação conexa e em apenso, não parece haver urgência alguma envolvendo a matéria, e, depois, cuidando-se de vício sanável, parece-me pertinente a observação feita pelo magistrado acerca da incidência do art. 12, §5o, da Lei no 11.419/06, que serviria para suplantar o problema. Já a ideia de que seria admissível suscitar novo debate acerca das características do título executivo em grau recursal por se tratar de matéria de ordem pública, ao menos ao primeiro olhar, não soa muito consistente juridicamente, sobretudo ao considerar que nada impede que os agravantes ainda a levem ao conhecimento do Juízo de 1a Instância, não havendo motivo aparente a justificar que esta instância revisora analise per saltum questão inédita na lide.
Por sua vez, considerando que o Banco do Brasil não exige a integralidade do crédito em nenhuma das execuções conexas, não havendo falar em bis in idem, o que, a priori, é o fundamento central da vedação da duplicidade de ação lastrada em mesma dívida, tenho que a discussão de tom técnico-processual em torno da possibilidade de o credor perseguir por meio de execução própria/separada a satisfação de dívida nascida a partir do vencimento de diferentes parcelas/prestações do mesmo negócio jurídico pode perfeitamente aguardar a análise e decisão pelo colegiado no julgamento de mérito, até porque a tese recursal quanto à inviabilidade do fracionamento da cobrança da dívida por ferir o principio da menor onerosidade não se mostra lá muito convincente à primeira vista, uma vez que, para além da menção às eventuais despesas processuais em cada caso, não se mostrou em que medida a existência de duas ações representou prejuízo técnico ou material aos devedores.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator